Tribunal: TJMT
Processo: 1005272-54.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005272-54.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FERNANDO DE ARAUJO LIMA - CPF: 034.423.383-95 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE ÁUDIO OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO.
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÁUDIO.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo a juntada de áudio com o fito comprovar a relação contratual, porém, com impugnação específica quanto à gravação, imperiosa a necessidade de realização de perícia na gravação, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais

2. Reforma da sentença para acolher a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Fernando de Araújo Lima em face da sentença que julgou improcedente o pedido da inicial e julgou procedente pedido contraposto no valor de R$

135,91 (cento e trinta e cinco reais e noventa e um centavos), ao fundamento que a empresa reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformado, o recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial face à necessidade de perícia, pleiteando, assim, a extinção do feito. No mérito, aduz a ausência de relação jurídica entre as partes e o não cabimento da condenação ao pagamento do pedido contraposto.

Contrarrazões, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Em sede de preliminar, o recorrente postula o reconhecimento da incompetência do juízo, tendo em vista defender a necessidade da realização de exame pericial, mais precisamente, no áudio apresentado na contestação, a fim de verificar autenticidade da participação ou não do recorrente no diálogo gravado.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida merece reforma, posto que, no caso, a produção de prova pericial é necessária, considerando a impugnação do reclamante, ora recorrente, que questionou o conteúdo do referido áudio, justificando, assim, a necessidade de perícia técnica para comprovar a autenticidade da gravação, inclusive, para constatar se a voz do reclamante está ou não inserida no referido áudio.

Desta feita, não há parâmetros para que este magistrado afirme que a voz seja ou não da parte Recorrente, havendo a necessidade de perícia especializada para tal desiderato.

Ressalta-se, que os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, de modo que a realização de prova, que dependa de exame pericial, não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos nos Juizados Especiais, tornando-o incompetente para o conhecimento e julgamento das causas que dependam de aludida prova pericial, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito.

Nesse sentido, cita-se a jurisprudência da Turma Recursal Única desta Comarca:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÁUDIO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO. Havendo a juntada de áudio para a comprovação da contratação com insurgência quanto à voz, imperiosa a necessidade de realização de perícia de identificação de voz. A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais. Reforma da sentença para extinguir do processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia. Extinção de ofício. Recurso prejudicado. (N.U 1024678-78.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

Desse modo, verifica-se a necessidade de realização de perícia no áudio, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do Art. 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e
O PROVEJO,
para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente causa e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
,

com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021